Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-04.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. CRECHE. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA. CONVENIÊNCIA DA FAMÍMILA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, na ação cominatória de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de transferência do menor de creche pública para uma situada nas proximidades da residência da família.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigação do Distrito Federal em realizar matrícula em creche pública perto da residência da genitora, sob o contexto de que o atual estabelecimento de ensino público não é perto da residência da família.
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao direito constitucional à educação quando o estudante se encontra regularmente matriculado em creche púbica em período integral na Coordenação Regional de Ensino de sua residência, embora não seja a intuição mais próxima de sua residência.
3.1. Eventual imposição judicial ao ente distrital para que seja matriculado em unidade escolar específica, independentemente da existência de vaga, pode ocasionar a superlotação do estabelecimento, violando, de forma direta, o direito subjetivo dos alunos que lá já se encontrem matriculados.
3.2. A Constituição Federal, em seu artigo 208, apesar de garantir o direito à educação, não prevê a obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, quando já matriculada em escola escolhida previamente pela família.
3.3. A transferência para escola fundada em comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo tendo em vista a ordem jurídica vigente.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Teses de julgamento: Inexiste violação ao direito constitucional à educação quando o aluno se encontra matriculado em estabelecimento de ensino público localizado na Coordenação Regional de Ensino de sua residência, mesmo que não seja a instituição mais próxima da residência da família.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 205 e 208, inciso IV, CF
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1777875, 0701347-16.2023.8.07.0013, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023; Acórdão 1763295, 0702576-45.2022.8.07.0013, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.